Tribunal: TJPA
Processo: 0802598-83.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802598-83.2023.8.14.0045

APELANTE: MOISES PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO E FALSA IDENTIDADE.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDENCIA DO ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDENCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE FIZERAM O FLAGRANTE SÃO FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RÉU COMO O AUTOR DO DELITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas são firmes em demonstrar que o agente negou sua identidade quando preso em flagrante e, só confessou sua verdadeira identidade após a realização do exame de identificação criminal realizado perante a autoridade policial. Além disso, o crime de falso documento é crime formal, prescindindo da produção do resultado, refutando a tese da atipicidade da conduta;

2.

Descabe a alegação de absolvição pelo erro de proibição, pois o recorrente tinha plenas condições de conhecer e entender o caráter ilícito de sua conduta;

3.

Deve ser neutralizada o vetor culpabilidade pois o magistrado a quo valorou referido vetor com elementos do tipo penal;

4.

RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0802598-83.2023.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: MOISÉS PEREIRA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: LAIANA SANT’ANA RIBEIRO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra sentença condenatória prolatada na data de 14 de setembro de 2023, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que condenou o apelante
MOISÉS PEREIRA DA SILVA
à pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado e 3 (três) meses de detenção,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.ª, inciso II, c/c art. 70 (concurso formal próprio) c/c art. 307 (identidade falsa), todos do Código Penal (roubo majorando pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 22 de maio de 2023.

Em suas
razões recursais
(22/09/2023), requer a absolvição do crime tipificado no art. 307, do CP por atipicidade da conduta e/ou excluir a culpabilidade quanto ao mesmo delito diante do erro de proibição indireto ou, subsidiariamente, reprimir a pena em 1/3, a revisão da dosimetria da pena em relação ao crime de roubo, fixando a pena no mínimo legal, e readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(24/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (1/12/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE

No que se refere ao delito de identidade falsa (art. 307, CP), requer a defesa a absolvição em decorrência da atipicidade da conduta, como também pela excludente de culpabilidade através da incidência do erro de proibição.

É cediço o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral, e o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmaram entendimento de que há crime quando o agente, perante a autoridade policial, atribui a si uma identidade que não é sua, ainda que seja em exercício de autodefesa e ainda que posteriormente se retrate.

Isso porque, consoante magistério de Guilherme de Souza Nucci,
"o crime de falsa identidade é crime formal, ou seja, não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou na causação de prejuízo de outrem"

Nesse sentido, tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.362.524, assentou que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa". (...). Esse entendimento está, inclusive, sedimentado na Súmula 522/STJ. Noutro giro, tratando-se de crime formal, é irrelevante o fato de ser possível a descoberta futura da falsidade, razão pela qual, ainda que os corréus tenham informado a verdadeira identidade do recorrido, a conduta permanece típica. (...)"

(STJ - REsp: 1.923.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 27/05/2021)

O crime tipificado no art. 307, do CP é de natureza formal, configurando-se independentemente da produção de um resultado lesivo ou danoso.

Assim, constata-se que é possível inferir que houve a consumação do delito, mediante a comprovação da materialidade e autoria delitivas, as quais estão devidamente comprovadas nos autos, por meio da robusta prova oral colhida tanto na fase inquisitorial como judicial, a saber:

Preso em flagrante, o recorrente se identificou como JOEL PEREIRA DA SILVA perante o agente de segurança e não portava documento de identidade. Somente após iniciados os procedimentos no setor de identificação – exame de identificação criminal (Id n.º 16656596, páginas 59-60) que que revelou sua verdadeira identidade: MOISÉS PEREIRA DA SILVA.

Sobre a alegação de interpretação restritiva, de que o termo autoridade policial se refere somente ao delegado de polícia não deve prosperar.

Conforme disposto no IPL, o recorrente se apresentou como JOEL PEREIRA DA SILVA, só se rendendo e declarando sua verdadeira identidade quando finalmente realizado o exame datiloscópico, dentro da delegacia de polícia, frente a autoridade policial.

O policial militar Weliton da Silva Lira declarou que o réu deu outro nome em sua abordagem, somente confirmado após ser realizado o exame de identificação criminal, quando confessou ser MOISÉS PEREIRA DA SILVA.

Aqui, ressalto que é cediço que os depoimentos de agentes policiais são de suma importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que na ordem jurídica brasileira inexiste barreira legal ao reconhecimento da validade das declarações prestadas por policiais.

Nota-se, pois, que o testemunho do policial se encontra em consonância com o interrogatório do próprio apelado, o qual, confirmou que atribuiu a si o nome do irmão na ocasião da abordagem dos policiais:
“
que falou que seu nome era outro porque não é obrigado a dar o nome certo”

Assim, é salutar que se consigne que a tese apresentada nas contrarrazões defensivas - de que a situação seria atípica, por ser derivada do princípio da autodefesa - não merece prosperar, em razão da aplicação do disposto na Súmula nº 522 do STJ, a qual, por sua vez, decorre de entendimento adotado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 640.139-RG (Tema 478).

Logo, não há dúvidas de que o recorrente atribuiu a si identidade falsa com intuito de obter vantagem, especificamente porque estava cumprindo pena em regime aberto pela prática de outro crime.

Ademais, trata-se de crime cujo bem jurídico é a fé pública, que jamais pode ser considerada insignificante, pois sequer seria possível mensurar a lesão a tal bem.

Por outro lado, descabe também a alegação de erro de proibição, mormente quando resta comprovado que o réu tinha plena condição de conhecer o caráter ilícito de sua conduta. Tanto que apresentou identidade falsa por estar cumprindo pena por outro crime. Logo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de erro de proibição tipificada no art. 21, do CP.

Assim, não podemos aceitar a tese de atipicidade da conduta, como também pela excludente de culpabilidade através da incidência do erro de proibição, mantendo-se a sentença de mérito
in totum
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a reforma da fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade, pois este teria se baseado na violência empregada pelo recorrente portando um simulacro de arma de fogo, o que não deveria ser feito uma vez que a violência ou grave ameaça empregada contra a vítima não desborda da violência inerente ao tipo penal.

Conforme delimitado em seu
decisum,
o Magistrado a quo declarou que a
“CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, sendo o agente responsável por portar o simulacro de arma de fogo, aponta-lo para a cabeça das vítimas, subtraindo-lhe os bens, sendo desfavorável em relação aos dois crimes de roubo.”

De fato, a defesa tem razão. O simulacro de arma de fogo compõe o tipo penal, sendo inerente à violência ou grave ameaça. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ assim se pronunciou:

“3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei).

4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.

5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.”

(REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Assim, referido vetor será neutralizado. Como esse vetor foi idêntico para os dois crimes de roubo (em face da vítima Cleiton Aguiar Souza Soares e Mateus Silva Pereira), resultando em penas idênticas, a redução atingirá o cálculo das circunstâncias judiciais de ambos.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Por esta razão, mantendo apenas o vetor circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial,
redefino a pena para
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 9 (nove) dias-multa.

O juiz primevo valorou uma circunstância uma agravante: a reincidência. Com base no novo cálculo, aumento a pena em 1/6 fixando-a em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de diminuição da pena. há causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, inciso II, do CP), aumentando a pena em 1/3, fixando a pena final e definitiva em
6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

O Magistrado a quo aplicou ao caso o concurso formal de crimes, incidindo aumento da pena em 1/6 (um sexto – dois crimes), na pena fixada anteriormente, fixando-a em definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena permanecerá sendo o fechado,
ex vi legis
, art. 33, § 2.º, ‘b’, do CP.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando o vetor culpabilidade,
modificando a pena-base e consequentemente o
cálculo final da pena definitiva de
Moisés Pereira da Silva
que será de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado
para o crime de roubo e 3 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024